Tribunal: TJES
Processo: 0003544-04.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003544-04.2023.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WANDERSON BARCELOS DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ANÁLISE NA FASE DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que condenou o réu pela prática do crime de roubo impróprio, previsto no artigo 157, § 1º, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (
i
) definir se a conduta do apelante deve ser desclassificada para furto simples (art. 155,
caput
, do Código Penal) em razão da alegada ausência de violência ou grave ameaça; (
ii
) verificar se há aplicabilidade do princípio da insignificância para reconhecer a atipicidade da conduta; e (
iii
) analisar o pedido de concessão da gratuidade da justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de roubo impróprio caracteriza-se pela violência ou grave ameaça empregada para assegurar a impunidade ou a posse dos bens subtraídos, conforme dispõe o artigo 157, § 1º, do Código Penal. No caso, ficou demonstrado que o réu usou força física ao empurrar uma funcionária que tentou detê-lo, configurando a violência necessária à tipificação do delito.
4. A palavra da vítima em crimes patrimoniais é relevante e foi corroborada por testemunhas e policiais, conferindo credibilidade ao relato de que houve luta corporal durante a abordagem.
5. O princípio da insignificância é inaplicável ao crime de roubo, pois a conduta envolveu violência, tutelando não apenas o patrimônio, mas também a integridade física e a segurança das pessoas.
6. A dosimetria da pena respeitou os princípios constitucionais e legais, sendo adequada e proporcional à gravidade do crime praticado.
7. O pedido de gratuidade da justiça deve ser analisado na fase de execução da pena, momento em que o juiz competente poderá aferir a real situação financeira do condenado, conforme disposto no artigo 804, do CPP, e no artigo 98, § 3º, do CPC, aplicável ao processo penal por força do artigo 3º, do CPP.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 1º; CPC, art. 98, § 3º; CPP, arts. 3º e 804.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 647.779, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24.05.2022, DJe 31.05.2022; TJSP, ACr 1501702-17.2022.8.26.0201, Rel. Des. Freire Teotônio, 14ª Câmara de Direito Criminal, j. 08.01.2025; TJMS, ACr 0000040-15.2024.8.12.0039, Rel. Des. Zaloar Murat Martins de Souza, Terceira Câmara Criminal, j. 29.11.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0003544-04.2023.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WANDERSON BARCELOS DA SILVA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
WANDERSON BARCELOS DA SILVA
, inconformado com a sentença prolatada pela magistrada da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares (Termo de Audiência incluso no id 10308518).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra que:

[...] no dia 10 de novembro de 2023, por volta das 18h49min, na Avenida São Mateus, n. 1920, Bairro Shell, Linhares/ES, o denunciado, com vontade livre e consciente,
subtraiu para si coisa alheia móvel consistente em 03 (três) produtos de cosméticos de propriedade da
Farmácia Formosa, empregando violência contra pessoa a fim de assegurar a impunidade e detenção da coisa para si
.

Emerge dos autos que no dia dos fatos, o funcionário Luiz Felipe De Jesus Barbosa, que trabalha na Farmácia Formosa, verificou pelas câmeras de videomonitoramento, que o denunciado havia escondido três frascos de cosméticos da marca Eudora na bolsa, tendo sido notado que o denunciado não havia pago pelas mercadorias.

Na sequência, quando o denunciado saia do estabelecimento foi abordado pelos funcionários, momento em que o denunciado entrou em luta corporal com os funcionários a fim de assegurar a impunidade e detenção dos produtos, sendo imobilizado e acionada a Polícia Militar, sendo o denunciado preso em flagrante e encaminhado a 16ª Delegacia de Linhares.

Sendo assim, há, portanto, indícios suficientes de autoria extraídos do Boletim Unificado (fls.07/11); Auto de Apreensão (fl. 27), Relatório Final (fls. 31/36), bem como dos depoimentos prestados e demais documentos que instruem o presente inquérito policial.

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia
WANDERSON BARCELOS DA SILVA
como incurso nas sanções do
artigo 157, §1º, do Código Penal
, [...].

Diante dos fatos acima apontados, e após o regular desenvolvimento do processo, a magistrada sentenciante julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar
WANDERSON BARCELOS DA SILVA
nas sanções do artigo 157, § 1º, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, a defesa requer a desclassificação da conduta do acusado para o delito previsto no artigo 155,
caput
, do Código Penal, sob a alegação de ausência de violência ou grave ameaça na prática do crime, com o consequente reconhecimento da atipicidade da sua conduta, em função da aplicação do princípio da insignificância. Requer, ainda, a concessão da assistência judiciária gratuita.

Pois bem. Demonstrados resumidamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, destaco
que
a
materialidade
delitiva

restou demonstrada através
do
Boletim Unificado,
do

Auto de Apreensão
e

do
Auto de
R
estituição
(Entrega)
,

inclusos no id 10308029
,
e
pela
prova oral colhida em sede policial e em juízo.

No tocante à autoria delitiva, destaco que o apelante
WANDERSON BARCELOS DA SILVA
,
tanto perante a audoridade policial, quanto em juízo
, confessou
parcialmente
o crime, revelando que
subtraíu um shampoo, um condicionaor e uma máscara antiqueda da Farmácia Farmarosa,
e
que no momento que tentava sair foi abordado por funcionários do referido estabelecimento comercial.

Destaco, também, que nas mencionadas oportunidades ele afirmou que não teria agredido ninguém, mas tão somente teria tentado fugir
do local
.

Já
Luiz Felipe de Jesus Barbosa, funcionário do estabelecimento comercial
vítima, em sede investigativa, bem como em juízo, narrou com detalhes os fatos ocorridos na ocasião,
vindo a
confirma
r que
WANDERSON BARCELOS DA SILVA
,
com o intuito de fugir
do local
, teria
entrado em luta corporal com os funcionários
d
o
estabelecimento comercial
.

Importante salientar, ainda, que perante a autoridade judicial
a testemunha
afirmou que
interpelou o réu, vindo a solicitar que ele devolvesse os produtos subtraídos, o que foi negado, razão pela qual tentou imobilizá-lo, juntamente com outros funcionários, mas que o réu conseguiu se desvencilhar,
vindo a
empurra
r
uma funcionária que tentou detê-lo,
com o intuito de assegurar a posse da
res furtiva
.

Por ser oportuno, cabe ressaltar
sobre a importância d
a palavra da vítima em crimes patrimoniais
, haja vista que muitas vezes são as únicas testemunhas, conforme assente entendimento jurisprudencial. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. [...]. 2.
A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que
o veículo subtraído foi e
ncontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado
. [...]. (STJ; AgRg-HC 647.779; Proc. 2021/0055850-0; PR; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 24/05/2022; DJE 31/05/2022).

N
essa quadra, i
mportante destacar que
as declarações da vítima
restaram confirmadas pel
os
P
oliciais
M
ilitares
Matheus Fabricio dos Santos Mota
e
Porto e Wagner Groner Pereira Vieira
.

A
ssim, em conformidade com a prova amealhada
, tenho que restou devidamente comprovado que o acusado,
a fim de assegurar a
sua impunidade
,
empregou violência contra funcionários do estabelecimento comercial vítima,
razão pela qual
consumou-se
o delito de roubo
impróprio
, previsto no
artigo 157,
§ 1º,
do Código Penal
. Sobre o tema:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame1. Apelação contra sentença que condenou Cláudia Aparecida Arcaro a 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 13 dias-multa, por roubo impróprio. A acusada subtraiu bens de sua irmã, usando violência contra sua mãe para assegurar a impunidade do crime. II. Questão em Discussão2. A questão em discussão consiste em (I) a alegação de insuficiência probatória; (II) o pedido de desclassificação para furto; e (III) a mitigação da pena devido à condição social da ré. III. Razões de Decidir3. A materialidade e autoria do roubo impróprio foram comprovadas por boletim de ocorrência, auto de avaliação e prova oral. 4.
A violência contra a vítima foi confirmada por depoimentos, não justificando a desclassificação para furto
. A condição de vulnerabilidade social da ré não pode afastar a responsabilidade da apelante ou servir para atenuar de pena. lV. Dispositivo e Tese5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima é relevante em crimes patrimoniais. 2. A condição de vulnerabilidade social não exclui a responsabilidade penal, nem serve para atenuar a pena. (TJSP; Apelação Criminal 1501702-17.2022.8.26.0201; Relator (a): Freire Teotônio; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Garça - 1ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 08/01/2025; Data de Registro: 08/01/2025) (TJSP; ACr 1501702-17.2022.8.26.0201; Garça; Décima Quarta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Freire Teotônio; Julg. 08/01/2025).

Ademais, acerca da alegação defensiva de que “
[...]
toda a conduta do Apelante foi direcionada para sair do local e não com a finalidade de causar temor.
”, urge salientar que a prova demonstra que a resistência à abordagem foi usada para assegurar a posse dos bens subtraídos, tendo em vista que ele tentou se evadir do local quando ainda estava em posse dos produtos do estabelecimento comercial vítima.

Assim, tenho que
se mostra incabível o acolhimento
do pleito desclassificatório requerido pela defesa e, consequentemente, o
reconhecimento da
atipicidade da

conduta
do apelante
, em função da aplicação do princípio da insignificância
.

Nessa quadra, colaciono os seguintes arestos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. CONTINUIDADE DELITIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO MAJORADO. INVIABILIDADE. DECOTE DO VETOR DA CONDUTA SOCIAL. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO E QUANTUM DEFINIDO NA DENÚNCIA. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta por reynan franklin Souza de sa contra a sentença da 1ª Vara Criminal de são Luís/ma, que o condenou a 8 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, por roubo impróprio em continuidade delitiva (art. 157, § 1º, e art. 71 do Código Penal), além de 20 dias-multa. O apelante subtraiu bens de diversos moradores de um condomínio, resistindo à abordagem do porteiro, com quem entrou em luta corporal. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (I) definir se o delito deve ser desclassificado de roubo impróprio para furto majorado; (II) estabelecer se a conduta social foi indevidamente valorada na dosimetria da pena; (III) determinar se a condenação por danos morais é cabível, dado a ausência de pedido expresso e indicação do valor na denúncia. III. Razões de decidir 3.
O crime de roubo impróprio se caracteriza pela violência ou grave ameaça exercida após a subtração dos bens, conforme o art. 157, § 1º, do Código Penal. A tese de que a violência foi meramente para garantir a fuga não se sustenta, pois a resistência à abordagem foi usada para assegurar a posse dos bens subtraídos, caracterizando roubo impróprio
. 4. A conduta social, como critério valorativo negativo, não pode ser fundamentada em meras informações sobre crimes anteriores sem provas concretas sobre o comportamento social do réu, devendo ser neutralizada na dosimetria. 5. A fixação de indenização por danos morais exige pedido expresso e a indicação do quantum na denúncia, conforme a jurisprudência consolidada do STJ (RESP 1.986.672/SC). No presente caso, a despeito de constar o pedido na denúncia, não houve a quantificação, tornando inaplicável a condenação por danos morais. lV. Dispositivo 6. Recurso parcialmente provido. (TJMA; ACr 0808966-23.2024.8.10.0001; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sebastião Joaquim Lima Bonfim; DJNMA 25/11/2024).

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. ROUBO IMPRÓPRIO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. INCABÍVEL. GRAVE AMEAÇA APÓS A SUBTRAÇÃO DO BEM. CRIME DO ART. 157, §1º DO CP DEVIDAMENTE TIPIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INCOMPATÍVEL COM O CRIME DE ROUBO. PENA-INTERMEDIÁRIA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACOLHIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. O crime do roubo impróprio, é um delito formal e se consuma após o agente ter subtraído o objeto, e este pratica alguma forma de violência ou grave ameaça à vítima para assegurar a consumação do crime ou sua impunidade pelo delito. In casu, não há dúvida da grave ameaça empregada, visto que, visando se livrar da punibilidade do crime praticado, ameaçou de morte o ofendido caso este comunicasse o roubo aos agentes policiais. Outrossim, crimes desta natureza, geralmente, ocorrem na clandestinidade, logo as declarações da vítima apenas perdem força se houver prova contrária a elas, o que não ocorreu in casu, inclusive, a palavra do ofendido se encontra fortemente amparada pelas declarações da testemunha policial e de sua genitora. II.
Visto o não acolhimento da desclassificação para o delito de furto, fica prejudicado o pedido defensivo, visto ser impossível falar em aplicação do princípio da insignificância ao caso, por ser incompatível com o crime de roubo, pois este é praticado com emprego de violência ou grave ameaça, e tutela bens jurídicos distintos. Conforme entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça
. III. As atenuantes não devem causar impacto no apenamento de forma a reduzi-lo aquém do mínimo legal, pois afronta o dever de observância aos parâmetros mínimo e máximo fixados na norma tipificadora, sob pena de violar frontalmente o princípio da reserva legal, insculpido no art. 5º, XXXIX da CF, que serve não só ao réu, mas à segurança jurídica. lV. No caso dos autos, embora exista pedido expresso na denúncia quanto ao pleito de indenização, não consta a indicação do valor a ser indenizado, tampouco houve instrução probatória específica sobre os danos materiais, razão pela qual a condenação ao pagamento destes deve ser decotada, pois não foi assegurado ao apelante o direito de defesa através da possibilidade de demonstrar a inexistência de prejuízo a ser reparado ou a indicação de valor diverso. Precedentes do STJ V. Recurso parcialmente provido. Em parte, contra o parecer. (TJMS; ACr 0000040-15.2024.8.12.0039; Pedro Gomes; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Zaloar Murat Martins de Souza; DJMS 29/11/2024; Pág. 122).

Q
uanto à dosimetria da pena imposta ao apelante, embora não questionada, verifico, pois, que o Juízo de primeiro grau de jurisdição, diante do princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena, sobretudo a necessária fundamentação, combinada com o respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, fixando, assim, pena definitiva que se mostra necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Por fim,
q
uanto ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça,
tenho que
o mesmo
também
não
merece ser acolhido
.

Isso porque, o artigo 804, do Código de Processo Penal dispõe que “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas da apenada após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve suspender a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3º, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1º, do Código de Processo Penal.

À luz de todo o exposto
,
CONHEÇO

e

NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
,
mantendo-se incólumes os termos da sentença
ora objurgada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)